Tribunal: TJDFT
Processo: 0726570-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PRESCRITOS. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO NATURAL. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO DOS ALIMENTOS NÃO PRESCRITOS MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação à penhora e determinou o levantamento dos valores penhorados via Bacenjud, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada exequente.

2. A prescrição consiste na perda de uma pretensão em virtude do decurso temporal. Se tratando de prestação alimentar, o prazo é de dois anos para o perecimento da pretensão, a partir da data em que se vencer. Artigo 206, §2o do Código Civil.

3. Se tratando de prestação alimentar reclamada entre descendentes e ascendentes, não correrá a prescrição durante o poder familiar. Logo, o início do prazo somente começa a correr com a perda do poder familiar que, no caso dos autos, é a data da maioridade civil das agravadas.

4. Constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão somente em relação a uma das agravadas, tendo em vista o alcance da maioridade civil há mais de dois anos. Prescrição acolhida em parte.

5. Os valores levantados pela parte agravada não poderão ser suscetíveis de devolução, em razão de se tratar de uma obrigação natural da parte. Artigo 882 do Código Civil. Precedentes.

6. Caberia ao agravante demonstrar a ocorrência de pagamento dos débitos reclamados, fator extintivo do direito das agravadas. Contudo, não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.